Tribunal: STF
Processo: Ext 1656
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. NATUREZA INSTRUTÓRA. GOVERNO DO CHILE. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. 



    1. O pedido e os documentos formalizadores preenchem os requisitos previstos na legislação de regência, notadamente aqueles do art. 81 e seguintes da Lei nº 13.445, de 2017.



    2. Presentes a dupla tipicidade e a dupla punibilidade. Cidadão haitiano a quem se atribui crime de feminicídio, praticado no Chile em 2019.



    3. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política, e não há evidências de julgamento, condenação ou absolvição, no Brasil, pelos mesmos fatos. Não consta ter havido indulto, anistia, graça, refúgio ou concessão de asilo no Brasil. Não há razões que indiquem possível perseguição ou discriminação do extraditando por questões referentes a raça, sexo, religião, nacionalidade, condição social ou opinião. O extraditando não tem nacionalidade brasileira, não se detecta fundado risco de julgamento por tribunal de exceção, e a pena máxima é superior a dois anos.



    4. Filho menor de idade do extraditando em relação ao qual a última informação conhecida é de que estaria residindo com um tio paterno. Ausência de impedimento para que a extradição seja deferida. Enunciado nº 421 da Súmula do STF. 



    5. Extradição deferida, condicionada à assunção de (i) compromisso formal do Estado requerente de não aplicar penas vedadas pelo direito brasileiro; (ii) compromisso formal de observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro à época dos fatos, 30 (trinta) anos (art. 75 do CP, com redação anterior à Lei nº 13.964, de 2019); e (iii) compromisso formal do Estado requerente de detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso, para fins de extradição no Brasil.